Tribunal: CARF
Processo: 11080.728038/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728038/2014-28
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.641 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrentes
LPS SUL - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO
DA FONTE PAGADORA. INSUBSISTÊNCIA.
Considerando a aplicação da decisão definitiva exarada em processo principal que afastou a
exigência a título de IRPJ, pois, naqueles autos, prevaleceu o entendimento no sentido de que
não se trataram de pagamentos a profissionais autônomos que tivessem recebido por serviços
prestados.
A Recorrente, portanto, não foi considerada contribuinte ou responsável tributária
relativamente às obrigações principais, motivo pelo qual a exigência relativa à multa isolada se
mostra insubsistente.
Em decorrência da aplicação da decisão principal, também resta afastada a responsabilidade
solidária e resta prejudicado o Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que
negaram provimento. Em relação ao Recurso Especial do Responsável Solidário, acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecê-lo, e no mérito, dar-lhe
provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728038/2014-28
Fl. 16026
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728038/2014-28

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional, pelo
Sujeito Passivo e pelo Responsável solidário contra o Acórdão n.o 2202-003.605, proferido
pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 13 de setembro de 2018.
A 2a seção de julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária DEU provimento
parcial aos recursos voluntários para: a) desqualificar a multa de ofício, reduzindo- a ao
percentual de 75%; e b) afastar a responsabilidade solidária de Marcelo Pergoraro.
Foi admitido Recurso especial da Procuradoria quanto à qualificação da multa.
O Recurso especial interposto pela LPS Sul foi parcialmente admitido para
rediscutir as matérias do item "b" - exigência de multa isolada, no caso de não retenção e não
recolhimento do imposto sobre a renda pela fonte pagadora e do item "d"- regularidade do
modelo de negócio adotado pela Recorrente.
O recurso especial interposto pela LPS Brasil foi parcialmente admitido para
rediscutir a matéria do item "a" – não caracterização da solidariedade em razão da ausência
de interesse comum.
Em seu recurso, a Fazenda aduz, em síntese, que o Sujeito Passivo praticou atos
simulados, com o fim de ludibriar o fisco, mascarando o fato gerador, o que justifica a aplicação da
multa de 150%.
Em Contrarrazões, o Sujeito Passivo e o solidário pugnam pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida, nessa parte.
Em seu Recurso Especial, o Responsável sustenta, em suma, que o interesse
comum previsto no art. 124, I, do CTN, não se trata de mero interesse financeiro, constituindo-se
em interesse jurídico caracterizado pela existência de direitos e deveres iguais entre pessoas que
ocupam o mesmo polo da relação.
Em seu Recurso Especial, o Sujeito Passivo sustenta a ausência de previsão legal
para a aplicação da multa isolada pela ausência de retenção, bem como assevera a regularidade
do modelo de negócio.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
alegando, em suma, que deve ser mantida a exigência de multa de ofício isolada, nos termos do art.
9o da Lei no 10.426/02, na redação dada pela Lei no 11.488/07, bem como que evidencia-se de plano
que os corretores “independentes”, em verdade, possuem total vínculo e ligação com a imobiliária
fiscalizada, fazendo uso de seus stands, utilizando crachás identificadores dela e apresentando-se
como representantes diretos da Imobiliária LPS Brasília.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Dos Recursos Especiais interpostos pelo Sujeito Passivo e pelo Responsável Solidário
Fl. 16027
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728038/2014-28

Conheço dos recursos, pois se encontram tempestivos e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
O Termo de Verificação Fiscal, acerca do objeto dos autos, assim dispôs:
A LPS Sul Ltda informou que a atividade de corretagem teria
sido desenvolvida em regime de parceria com um grande número
de corretores de imóveis autônomos, de modo que tanto a pessoa
jurídica como os parceiros atuavam de forma independente, sem
subordinação entre as partes, concorrendo e efetivando esforços
para a aproximação de compradores e vendedores dos imóveis. E que, uma
vez promovida a aproximação do vendedor e do
comprador dos imóveis, a remuneração pela intermediação seria partilhada de
acordo
com
regras
prédeterminadas
nos
contratos de parceria. Na prática, contudo, foi possível verificar
que os corretores autônomos não atuavam em regime de
coparticipação, mas sim como verdadeiros prestadores de serviços
para
a
empresa imobiliária. De modo que o procedimento de entrega de recursos
pelos adquirentes de imóveis diretamente aos corretores vinculados tinha o
propósito
de
dissimular,
de
acobertar o pagamento por serviços prestados que estava sendo
efetuado pela imobiliária fiscalizada. (sublinhei)
(...).
O montante das receitas de intermediação diretamente encaminhadas aos
corretores vinculados à LPS SUL Ltda foi tomado como base para cálculo do
imposto de renda na fonte. O fato gerador, neste caso, é o pagamento efetuado
pela imobiliária aos corretores, a título de serviços prestados sem vínculo
empregatício, sendo o imposto calculado mediante a utilização da tabela
progressiva mensal, e cabendo a responsabilidade pelo recolhimento à fonte
pagadora. Entretanto, tratando-se de falta de retenção do imposto com a
natureza de antecipação do devido na declaração de ajuste anual dos
beneficiários, constatada após o termo final do prazo fixado para entrega
daquelas mesmas declarações, deve ser exigido da fonte pagadora somente a
multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para
o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, até a data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual das pessoas físicas.
(...).
No curso do procedimento fiscal, foram constatados os fatos detalhadamente
descritos nos itens 3 e 4 deste Termo de Verificação, que ocorreram no âmbito
das operações da LPS Sul Ltda. Além disso, para dar aparência externa de
realidade aos atos simulados, a escrituração contábil e as declarações da
empresa foram compatibilizadas com a as formas jurídicas, tudo no sentido de
emprestar credibilidade à indevida redução dos impostos e contribuições
federais. A celebração dos negócios jurídicos simulados e a prestação de
informações falsas às autoridades fazendárias, tanto nas DIPJ (fls. 6543/6608)
como nas DCTF (fls. 6284/6542) e nas DACON (fls. 6128/6283), constituíram
meio adequado e condição efetivamente imprescindível para viabilizar a redução
no recolhimento dos impostos e contribuições federais devidos pela LPS Sul Ltda,
Fl. 16028
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728038/2014-28

de modo que, em tese, ficou caracterizado, em sua forma consumada, o crime
contra a ordem tributária previsto na Lei 8.137/1990, artigo 1o ., inciso II.
Acerca da operação realizada, a decisão recorrida assim tratou:
1 nos anúncios veiculados por meio de radiodifusão, como também
naqueles publicados em jornais e revistas é indicada a marca
comercial,
nome
fantasia,
denominação ou razão social das imobiliárias responsáveis pela intermediaçã
o das vendas. No
caso específico da LPS Sul Ltda, diversos exemplos desse tipo de publicidade
foram coletados e juntados às fls. 6609/6801 do processo administrativo
fiscal.
Disse
o
Auditor:
"No
farto
material publicitário coletado durante os procedimentos de auditoria consta e
xpressamente a
marca comercial da imobiliária fiscalizada, bem como a informação de ser el
a a responsável pela intermediação das vendas dos imóveis (fls. 6609/6801)";
2 em concomitância ao esforço publicitário para divulgação do
empreendimento, também são montados os denominados “plantões de
venda”, que são estruturas físicas de comercialização estabelecidas no
local da construção e utilizadas pelos corretores para receber os
eventuais interessados. Nesses locais, os construtores e incorporadores
disponibilizam aos intermediários farta quantidade de material
publicitário, além da documentação técnicocomercial básica do
empreendimento,
como
o
memorial
descritivo, plano de execução da obra, maquetes, plantas baixas, projeto de i
mplantação (planta de localização) e tabelas de preços;
3 a documentação obtida nas reclamatórias trabalhistas revelou
situação
absolutamente discrepante das declarações da imobiliária. A relação com os
corretores não era
de igualdade, independência e cooperação, mas sim de prestação de serviços
subordinados aos interesses, regras e sistemas de trabalho definidos pela emp
resa fiscalizada. São listadas então diversas constatações que revelam a
existência de subordinação entre os corretores e a
imobiliária, como por exemplo: os corretores ficavam submetidos a um sistem
a de pontuação,
criado e fiscalizado pela imobiliária; os corretores eram constrangidos no sen
tido de agenciar
financiamentos a serem concedidos por empresa ligada à imobiliária; eram in
stados a participar de reuniões semanais e convenções mensais; eram
chamados a participar de treinamentos organizados e implementados
no interesse
da imobiliária;
ficavam
sujeitos
ao
uso
dos trajes
considerados adequados
pela imobiliária,
que estabeleceu
o “dress code” a ser seguido pelos seus prestadores de serviços; tudo
conforme documentos acostados aos autos. Portanto, verificase a
existência de ditos "corretores autônomos", que entretanto eram sujeitos
a exigências de vestuário, horários de permanência na empresa,
Fl. 16029
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728038/2014-28

escalas
de
atendimento
em
plantões de venda, premiações, treinamentos e penalidades pelo descumprime
nto de regras.
4 Os anúncios de vagas para corretores de imóveis veiculados pela LPS Sul
Ltda no endereço de internet (“Buscamos para compor nosso quadro
comercial,
candidatos
dinâmicos e ousados para atuarem na comercialização de imóveis das maiore
s incorporadores
do Brasil. Temos portfólio diversificado atendendo a todo perfil de cliente. Of
erecemos: Total infraestrutura; Excelentes comissões; Acompanhamento
gerencial; Universidade corporativa.”) demonstra claramente o regime
de relacionamento entre a imobiliária e os autônomos (fls. 8265/8292)
5 Foi constatada uma estrutura hierárquica entre corretores "mais
experientes" e corretores "mais novos". Concluise no TVF que: "Os
corretores mais experientes somente orientam os mais novos em razão
de que, no caso de intermediação efetuada pelos últimos, os primeiros
percebem uma parcela da comissão de intermediação, conforme regime
de operação previamente estabelecido pela imobiliária. De modo que
fica
clara a atuação da imobiliária no sentido de comandar, organizar e estrutura
r a atuação de seus prestadores de serviços". Portanto, falta de provas (e
fatos)
não
pode
fundamentar
a
tese
da
inexistência de relação de subordinação entre imobiliária e corretores, nestes
autos. São vários
os aspectos levantados e demonstrados de que a imobiliária, para a consecuç
ão dos contratos que celebrava com as incorporadoras/construtoras
precisava, irremediavelmente, do serviço dos corretores. Não poderia
existir a imobiliária sem que houvesse corretores, pois quem
venderi, efetivamente, os imóveis. (...).

Conforme narrado, foram admitidas para rediscussão três matérias:
a) aplicação da multa isolada;
b) Regularidade do Modelo de Negócio da Recorrente; e
c) caracterização da solidariedade em razão do interesse comum.

Não obstante as alegações de mérito trazidas pela Recorrente, cumpre salientar que os
presentes autos tratam da aplicação de multa em decorrência da ausência de retenção e recolhimento
do imposto na fonte, e, pelo que se extrai do lançamento principal relativo ao IRPJ, consoante o
Acórdão n.o 9101-006.286, de 15 de setembro de 2022, restou definitiva a decisão que afastou a
exação. Segue a ementa da decisão mantida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPJ E REFLEXOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 16030
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728038/2014-28

Não há fundamentos para exigir da Recorrente qualquer valor a título de IRPJ, pois na
situação fática versada nos autos não se trata de pagamentos a profissionais autônomos
que tenham recebido por serviços prestados. A Recorrente não é contribuinte ou
responsável tributária relativamente às obrigações principais. Razão pela qual,
impossível dela exigir o pagamento do crédito tributário em questão. Devem ser
preservados os efeitos da relação existente entre corretores, imobiliárias e construtoras e
não tendo sido verificado o pagamento direto ou indireto pela imobiliária, a autuação
fiscal deve ser considerada improcedente.
LUCRO
PRESUMIDO.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LIMITE
LEGAL
ULTRAPASSADO. MUDANÇA NECESSÁRIA DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
ANO-CALENDÁRIO 2011.
Constatado que a receita bruta total superou o limite legal para permanência no regime
de tributação pela regras do Lucro Presumido, eventual lançamento de ofício relativo a
fato gerador posterior (ano-calendário seguinte) não pode se dar sob as regras deste
regime. Lançamento que se cancela.
Considerando que o processo sob análise trata de lançamento reflexo, o Colegiado
entendeu, por maioria, em afastar a exigência objeto dos autos, em razão da decisão definitiva que
considerou a não incidência do IRPJ e seus reflexos.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Quanto ao recurso do Responsável Solidário, convém citar trechos do relato
fiscal que fundamentaram a responsabilidade:
No caso concreto, foi possível constatar que LPS Sul Ltda, autuada em razão de
simulação que produziu redução indevida dos impostos e contribuições federais,
na prática, constituia uma subsidiária integral da LPS Brasil S/A. Mais que isso,
ela existia como mero braço operacional da controladora, exercendo a mesma
atividade econômica e, sob rígida tutela, efetivando o sistema de negócios pré-
estabelecido pela empresa-mãe. Trata-se, portanto, de grupo econômico de fato,
onde as empresas tem personalidade e patrimônio próprios, mas estão
economicamente unidas em razão do poder de controle e direção impostos pela
empresa líder. Neste caso, entretanto, o poder diretivo da empresa líder era tão
extenso e absoluto que, sem prejuízo da verdade material, é possível afirmar que
ela praticou os fatos geradores e infrações apuradas no curso da ação fiscal
juntamente com a fiscalizada, que não passava de um elemento coadjuvante,
mero instrumento para implementação de interessses superiores.
(...).
No caso concreto, contudo, a controvérsia resta superada, pois tanto o interesse
econômico quanto o jurídico estão presentes e são irrefutáveis.
De modo bem simples, pode-se dizer que o interesse econômico decorre do fato
do bem ou direito ser, ele próprio, um gerador de recursos, ou então de poder ser
convertido em valor pecuniário mediante sua realização no mercado. Assim,
quanto à existência de interesse econômico da LPS Brasil S/A em relação aos
negócios e consequências tributárias envolvendo a LPS Sul Ltda, parece não
haver qualquer dúvida. A empresa controladora era titular de 99,99% das
quotas de capital da controlada, utilizando-a como geradora de recursos e peça
de expansão da marca e dos negócios na região sul do país.
Quanto ao interesse jurídico, que deriva da existência de uma relação jurídica
de natureza tributária na qual os devedores solidários integram o mesmo pólo,
Fl. 16031
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728038/2014-28

também não há qualquer dúvida. Conforme referido, a LPS Sul Ltda, apesar de
ter personalidade própria, não passa de uma ferramenta útil para execução das
estratégias e negócios da LPS Brasil S/A. Na prática, trata-se de uma
subsidiária integral, que existe exclusivamente para servir e atender os objetivos
da empresa controladora. Todos os atos e negócios praticados pela LPS Sul Ltda
estão impregnados pela presença da empresa-mãe, que além de estabelecer o
quadro de dirigentes da controlada, fixa as estratégias de atuação e determina
as técnicas e métodos de operação. Mais que isso, a controladora chega ao
ponto de comparecer perante as autoridades tributárias para tratar da ação
fiscal vinculada à empresa controlada. Desta forma, ficou evidenciado que
ambas as empresas praticaram conjuntamente os fatos geradores apurados na
ação fiscal, e tendo sido constatada a prática de simulação que resultou em
redução indevida de impostos e contribuições federais, deve a empresa-mãe
compor o pólo passivo da relação jurídico-tributária na condição de responsável,
com amparo no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Considerando a insubsistência da exigência constante dos autos, a
responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação também não subsiste.
Assim, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Sobre o Recurso Especial interposto pela Procuradoria, resta prejudicada as
discussões suscitadas, uma vez aplicado o resultado do julgamento acerca do lançamento do
IRPJ e afastada a exigência, de forma decorrente.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 16032
DF CARF MF
Original